Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728479-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido do exequente/agravante de citação da executada/agravada por edital. Alega, em síntese, que: 1) já houve diligências no único endereço extraídos da pesquisa completa disponível pela Procuradoria-Geral do DF; 2) não existem outras medidas à disposição da PGDF para localização do devedor e a jurisprudência do TJDFT e do STJ são uníssonas no sentido de não exigir o esgotamento cabal de todos os meios possível e existentes para localização do devedor. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a citação da executada/agravada por edital e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro o pleito. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. (...) Quanto aos requisitos para a citação por edital, estabelece o art. 256, § 3o, do CPC: Art. 256. (...) (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Sendo assim, considerando que não houve diligência perante órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, como Detran, Neoenergia Brasília, Caesb, Livro Fiscal Eletrônico, Serasa, Serpro, não há que se falar em esgotamento dos meios de localização da executada, o que torna prematura a citação por edital. No mesmo sentido: (...) 3. No caso, apesar das diligências realizadas, o Distrito Federal não demonstrou ter se utilizado dos recursos que lhe são disponíveis para localização do réu, como, por exemplo: SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 102, firmou posicionamento no sentido de que, segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 5. Incumbe ao exequente o dever de providenciar e demonstrar nos autos diligências para a localização do executado a fim de tentar a citação pelas vias ordinárias para, posteriormente, se for o caso, requerer a citação por edital. (...) (Acórdão 2010006, 0707565-31.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (...) 5. No presente caso, o Distrito Federal não comprovou a realização de todas as diligências necessárias, especialmente as determinadas pelo juízo de primeiro grau, tais como consultas aos cadastros de concessionárias de serviços públicos (Neoenergia, CAESB) e outras bases como SERASA e SERPRO. 6. O indeferimento da citação por edital, portanto, é correto, uma vez que ainda restam outros sistemas de consulta disponíveis para a localização do devedor, não havendo justificativa para o uso da medida excepcional de citação editalícia. (...) (Acórdão 1990753, 0735619-41.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator